Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719399-20.2019.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA. CLAÚSULA CONTRATUAL TRANSMITINDO A OBRIGAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR. ABUSIVIDADE. 1. Conquanto as taxas condominiais tenham natureza propter rem, os efeitos dessa obrigação são modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, ou seja, de imóvel novo prometido à venda, pois, enquanto não entregue, permanece sob a disponibilidade da construtora e promitente vendedora, que deve responder pelo débito. 2. A responsabilidade do adquirente de imóvel na planta pelas parcelas condominiais somente exsurge com a entrega das chaves, pois somente a partir desse momento passa a ter a efetiva posse do imóvel, podendo exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Precedentes vinculantes do STJ e do TJDFT. 3. É abusiva a cláusula contratual que atribui ao promitente comprador de imóvel adquirido na planta a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 1.228 e 1.315, todos do Código Civil, sob o argumento de que a unidade foi vendida e, portanto, não pode responder por qualquer obrigação referente ao IPTU, uma vez que todos os pagamentos de taxas, tributos e despesas relacionadas à unidade, são de total responsabilidade da adquirente do imóvel. Aduz, não haver abusividade no pagamento das despesas referentes ao condomínio pelo promitente comprador, mesmo que tal encargo ocorra antes do recebimento das chaves; b) artigos 1.332 e 1.336, ambos do CC, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio é da promitente compradora, em razão da natureza propter rem da obrigação. Acrescenta que foi convencionado entre as partes que o pagamento dos débitos referentes ao imóvel ficaria a cargo do comprador. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA 16.292-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 502, 1.228, 1.315, 1.332 e 1.336, todos do Código Civil. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer de quem é a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais no período anterior à data da entrega das chaves. A turma julgadora ao decidir a questão, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes. 3. O acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a data da efetiva disponibilização do imóvel aos compradores, demandaria a desconstituição das conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em interpretação de cláusulas contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1754623/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2021). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE SE DÁ COM A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da efetiva entrega das chaves, tendo em vista ser este o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes. 4. Quanto ao dissídio jurisprudencial, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.818.710/RO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020); Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em atenção ao ID ID 28905373-Pág. 12, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774. Por fim, em atenção ao ID 29532845-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA 16.292-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003